Tribunal: TJDFT
Processo: 0792737-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO E OPME RELACIONADOS À CIRURGIA INDICADA PELO MÉDICO. DEMORA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para confirmar a antecipação da tutela de urgência consistente na autorização do procedimento cirúrgico e OPME indicados pelo médico-cirurgião do paciente, porém julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente sustenta que a cirurgia possuía caráter de urgência e que a demora na autorização dos procedimentos e materiais indicados pelo médico lhe causou significativo abalo emocional, configurando violação aos direitos da personalidade, ultrapassando a esfera do mero dissabor. Requer a reforma em parte da sentença pela procedência do pedido de reparação por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, considerando a parte autora/recorrente estar assistida pela Defensoria Pública do DF. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a negativa de autorização de cirurgia pelo plano de saúde configurou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. Consta da inicial que a autorização para o procedimento cirúrgico (Prostatectomia Radical Associada à Linfadenectomia Pélvica e Retroperitonea) foi solicitada em 31/07/2025, tendo o plano de saúde negado parte dos procedimentos indicados pelo médico, inclusive todos os OPME (ID 82176236 pág. 6 a 9). Desde o diagnóstico da doença (câncer de próstata), ocorrido em fevereiro de 2025, já haviam transcorrido sete meses sem a realização da cirurgia, classificada como urgente para evitar o agravamento do quadro clínico (relatório médico- ID 82176231).
5. A sentença conclui que a negativa de cobertura do plano de saúde configurou mero inadimplemento contratual, não havendo não havendo prova de que tal conduta tenha agravado o quadro clínico do autor/recorrente apto a justificar indenização por dano moral.
6. É certo que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral. No entanto, os transtornos sofridos pela parte autora/recorrente ultrapassam o mero aborrecimento, sendo que a recusa indevida da cobertura de saúde diante do quadro de emergência se mostra suficiente para aumentar a angústia, a aflição, o temor pela vida do paciente logo após receber o diagnóstico de câncer. Assim, a situação vivenciada, inegavelmente, gerou abalo psíquico, apto a configurar dano moral.
7. O valor a ser fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Na hipótese, o valor de R$ 4.000,00 se mostra adequado às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente desde o arbitramento e juros de mora desde a citação. Mantidos demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.